Tribunal: STJ
Processo: 5003042-82.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775119 - SP
(2024/0397482-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
MATHEUS TOMÉ DA SILVA - SP493388
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b5dbb8c-5820-48c1-a00b-060d8b3d7227

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b5dbb8c-5820-48c1-a00b-060d8b3d7227

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775119 - SP
(2024/0397482-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
MATHEUS TOMÉ DA SILVA - SP493388
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por MARISAS LOJAS S.A. contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA54993473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: fd76626a-acd1-43a4-815a-aa8c624f16b8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo
Civil, e da incidência das Súmulas 211 e 7 do STJ. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
à incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido. (fl. 771)

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

A Embargante demonstrou que a decisão que inadmitira seu recurso
especial sob o entendimento de que “a verificação da existência ou não
da necessidade de dilação probatória [...] requer revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos”, fundamentou-se em premissa
equivocada.
Para tanto, foi evidenciado que no caso concreto a Embargante não
busca a revaloração dos fatos e provas constantes dos autos, pois
incontroversos entre as partes, mas sim apenas rediscutir a correta
identificação do direito aplicável sobre eles.
A controvérsia dos autos diz respeito à exigência de contribuições
previdenciárias e das destinadas a Terceiros sobre os valores pagos
pela Embargante aos seus profissionais no contexto do programa de
.
Phantom Shares
Nesse contexto, a Embargante apresentou cópia dos documentos que
instituíram os programas de
e comprovantes de
Phantom Shares
pagamentos que atestam a ausência de habitualidade desses
pagamentos, além de demonstrar a suficiência da prova documental pré-
constituída.
Essa moldura fática e esse conjunto probatório nunca foram objeto de
problematização nas instâncias originárias, sendo desde o início
incontroversos entre a Embargante e a União Federal.

Ao final, requer "o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de
declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas" (fl. 786).
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54993473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: fd76626a-acd1-43a4-815a-aa8c624f16b8

VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo
art. 1.023
de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
CPC/2015
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a
art. 1.023
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 635.459/MG,
Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS
15/3/2017)
28.073/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no MS
15/8/2022;
25.797/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
No caso, a parte embargante não aponta a efetiva existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:08
Código de Controle do Documento: fd76626a-acd1-43a4-815a-aa8c624f16b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.775.119 / SP
Número Registro: 2024/0397482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030428220204036100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
MATHEUS TOMÉ DA SILVA - SP493388
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
MATHEUS TOMÉ DA SILVA - SP493388
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55362981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 5c29b294-d73b-4c7f-9184-88fbd6340ce7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 5c29b294-d73b-4c7f-9184-88fbd6340ce7